Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708214-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATAL ANTONIO FERNANDES AGRAVADO: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE DESPACHO A fim de assegurar o contraditório, nos termos dos arts. 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante, para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco dias), acerca das contrarrazões e respectivos documentos apresentados pelo Agravado em id. 25708834 e seguintes. Proceda a Secretaria a retirada deste feito da pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual, com início em 26/05/2021, e promova sua inclusão em sessão posterior. Intime-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora